Tribunal: TJDFT
Processo: 0037707-08.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA. CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Tratando-se de culpa exclusiva da promitente vendedora pelo inadimplemento contratual, nos termos do entendimento perfilhado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em casos de atraso na entrega do imóvel, o prejuízo do promitente comprador é presumido, sendo devida a reparação material a título de lucros cessantes.
2 – Dano moral é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima, ofendendo os direitos da personalidade. Dessa forma, ainda que o descumprimento do contrato tenha causado embaraços e dissabores aos Autores, tal situação é comum aos inadimplementos, de forma que não há como se reconhecer a ocorrência de violação aos direitos da personalidade, de maneira a motivar a fixação de indenização por dano moral.
Apelação Cível parcialmente provida.